Tribunal: TJBA
Processo: 8078419-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078419-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE ANTONIO MACEDO PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de cobrança de seguro por invalidez. Prejudicial de mérito. Prescrição ânua. Recurso interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão indenizatória securitária. Mérito. Cabe pontuar que, quando da propositura do agravo de instrumento, cabe ao relator tão somente a análise da quaestio no que diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão ora vergastada, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância. Observa-se, portanto, que o cerne da questão ora em debate consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão do segurado, à luz do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil e da Súmula 278 do STJ. Na espécie, embora seja incontroverso que o agravado possuía laudos médicos anteriores a abril de 2022 indicativos de lesões, após análise dos autos, a priori, não se verificou o acerto da tese prescricional, haja vista que os argumentos expendidos pela agravante não são aptos a confrontar os fundamentos da decisão agravada. Com efeito, nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização securitária, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral definitiva e irreversível, não se confundindo tal marco com a mera existência de lesões ou o afastamento das fileiras militares. No caso concreto, a ciência inequívoca da incapacidade definitiva somente se perfectibilizou com a confecção de laudo médico pericial em processo diverso, em 26/04/2022, sendo a presente ação ajuizada em 03/10/2022, dentro do prazo legal de um ano. Desse modo, agiu com acerto o magistrado a quo ao rejeitar a prejudicial de prescrição, sendo imperioso a manutenção da decisão agravada, não servindo, isoladamente, a simples existência de documentos médicos pretéritos indicativos de enfermidades, sem atestar a consolidação da incapacidade definitiva, de substrato capaz de antecipar o termo inicial do prazo prescricional.
Agravo Improvido
.